Tribunal: TJDFT
Processo: 0747387-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0747387-18.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSILENE VICTOR DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido formulado na petição ID 36703480, tendo em vista a ausência do encerramento da 5a Sessão Ordinária virtual de julgamento, conforme prazo constante da certidão ID 36219235. I. Brasília/DF, 27 de junho de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito